Tribunal: TJMT
Processo: 0000686-51.2016.8.11.0033
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000686-51.2016.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), AREVA RENEWABLES BRASIL LTDA - CNPJ: 11.134.145/0001-00 (EMBARGANTE), INDUSTRIA COMERCIO E ADMINISTRACAO-ICAL S/A - CNPJ: 10.807.881/0001-00 (EMBARGANTE), RIO DO SANGUE ENERGIA S A - CNPJ: 05.625.671/0003-23 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração apresentados pela agravante e indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, fundamentando-se na ausência de determinação de suspensão nacional referente ao Tema 1255 do STF. Nos embargos de declaração, a agravante sustentava a necessidade de suspensão do processo até a definição do referido tema pelo STF.

2.

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso buscava a reforma da sentença que havia fixado os honorários advocatícios com base no valor da causa. O apelo foi provido, e os honorários foram arbitrados conforme o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em Discussão

3.

As questões submetidas à análise são:

(i) verificar se a decisão recorrida apresentou omissão que justificasse a interposição de embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC; e
(ii) avaliar a viabilidade do sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema 1255 pelo STF.

III. Razões de Decidir

4.

Não se constatou a presença de omissão, obscuridade ou contradição na decisão agravada, uma vez que as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC não foram configuradas.

5.

Não há determinação de suspensão nacional aplicável ao Tema 1255 do STF, conforme entendimento consolidado.

6.

O recurso de apelação examinou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que o proveito econômico da causa era inestimável. Assim, os honorários advocatícios foram fixados com base no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Dispositivo:
O agravo interno desprovido.

8.

Tese de Julgamento:
“Inexiste omissão, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC, se o tema de repercussão geral, do qual pretende pronunciamento, ainda está pendente de julgamento. Não cabe sobrestamento de processo por tema de repercussão geral, vez que inexiste determinação de suspensão nacional, tampouco são cabíveis embargos de declaração para suscitar matéria alheia às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.412.069/PR (Tema 1255); STJ, REsp 1.812.484/SP (Tema 1076).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RIO DO SANGUE ENERGIA S/A
contra a decisão de ID 241804665, que não conheceu dos embargos de declaração opostos e indeferiu o pedido de sobrestamento do feito.

A agravante aduz, em síntese, que em razão da distinção do Tema 1076 do STJ, realizada pela decisão recorrida, opôs embargos de declaração, requerendo o sobrestamento do feito até a finalização do julgamento da repercussão geral afetada pelo Tema 1255 do STF, nos termos dos art. 1.022, parágrafo único, art. 1.039 e 1.040, todos do CPC, sendo estes não conhecidos.

Sustenta que a
decisão recorrida realizou distinção do caso concreto com o Tema 1076 do STJ, mas deixou de analisar o amoldamento, ou não do feito ao Tema 1255 do STF, indeferindo o pedido de sobrestamento do feito.

Pontua que o
decisum
não observou o art. 85, § 8º-A do CPC. Aduz que, acerca do tema,
“o STJ tem determinado o retorno aos Tribunais para sobrestamento”.
Argumenta que o parágrafo único do art. 1.022 do CPC considera omissa a decisão que deixar de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Assevera que mesmo concluindo ser caso de rejeição dos embargos de declaração, estes devem ser conhecidos.
Defende que
“não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”, não cabendo a qualquer juízo invocar desproporcionalidade, irrazoabilidade, ou falta de equidade, para fugir à aplicação do Tema vinculante”.

Requer o provimento do recurso, para cassar a decisão monocrática recorrida, para que os embargos de declaração opostos sejam conhecidos, a fim de analisar os honorários advocatícios à luz do precedente vinculante em julgamento do Tema 1255 do STF.

Contrarrazões (ID 255597181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra decisão monocrática que não conheceu os embargos de declaração, opostos pela ora agravante, e indeferiu o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1255 do STF.

Rememorando os autos, o recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, pleiteando a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a extinção do feito por litispendência. No apelo, requereu-se que os honorários fossem fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O recurso foi provido, reformando a sentença para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A apelada, ora agravante, opôs embargos de declaração, fundamentando-os exclusivamente nos seguintes pontos:

“à luz dos arts. 1022, 1039 e 1040, do codex processual civil, a fim de evitar decisão dissonante com o STF, ao lume da repercussão geral reconhecida ao Tema 1.255 - “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”,
opõe os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que seja determinada a suspensão da presente apelação até superveniente decisão pretória
, quando poderá ser confirmada ou revista a r. decisão monocrática id.2357311179, conforme entendimento recente do STJ em caso análogo, sob a batuta do Ministro Relator Herman Benjamin (AREsp 2.594.933/MG)”. (ID 237124172)

Os embargos de declaração não foram conhecidos, uma vez que não se verificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ademais, o pedido de sobrestamento foi indeferido, considerando a inexistência de determinação de suspensão nacional relacionada ao Tema 1255 do STF (ID 241804665).

O agravo interno deve ser desprovido.

Conforme exposto, a decisão que proveu o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há, na minuta dos embargos de declaração, sequer a indicação de qual seria o suposto vício existente na decisão agravada.

Destaca-se que os dispositivos mencionados nas razões de agravo interno (art. 1.022, parágrafo único, do CPC) e nos embargos de declaração (arts. 1.039 e 1.040 do CPC) tratam de recursos afetados já julgados, o que não se aplica ao Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR, Tema 1255 do STF.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...)

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento
; (...)”

“
Art. 1.039
.
Decididos os recursos afetados
,
os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. (...)”

“
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma
: (...)”

Reconheceu-se repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR, Tema 1255 do STF, que aborda a seguinte questão submetida a julgamento:
“
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”.
Entretanto, o feito representativo da controvérsia ainda não foi julgado, conforme informações do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, não se pode cogitar a existência de omissão quanto ao amoldamento do tema ao caso concreto ou em relação à tese firmada em julgamento de casos repetitivos no Tema 1255 do STF, uma vez que o referido tema ainda está pendente de julgamento.

Ainda não se verifica, nas contrarrazões de recurso de apelação apresentadas pela ora agravante, qualquer consideração acerca das questões apontadas em sede de embargos de declaração ou agravo regimental, sendo esses pontos levantados apenas após o julgamento do recurso de apelação.

No que diz respeito ao pleito de sobrestamento do feito com base na afetação do Tema 1255 pelo STF, não há determinação de suspensão nacional aplicável ao caso.

Quanto aos argumentos relativos à inobservância do art. 85, § 8º-A, do CPC e à necessária distinção entre valor inestimável e valor elevado, o
decisum
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado foi claro ao afirmar que, devido à extinção do feito por litispendência, o proveito econômico no caso concreto é inestimável. Isso ocorre porque o débito permanece hígido, não se considerando o valor elevado como fundamento das razões de decidir. Ressalte-se que tal entendimento está em conformidade com o Tema 1076 do STJ, especialmente no que dispõe a tese ii firmada no repetitivo:

“ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ademais, destaca-se que o recurso de apelação já foi devidamente apreciado e, considerando que o pedido de sobrestamento foi formulado após o julgamento, tal pleito não se mostra razoável, uma vez que já houve pronunciamento sobre a matéria.

Neste sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SEGURO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO. TEMA 1039 DO STJ.
SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE
. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Embargos declaratórios interpostos pelos particulares autores em face de Acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo na íntegra a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa quanto a dois demandantes e a prescrição da pretensão de um terceiro demandante. 2 -
Não prospera o pedido de sobrestamento do feito nesta relatoria em razão do tema 1039 do STJ, pendente de julgamento
. Não se configura prejuízo para as partes o julgamento do recurso, ante a possibilidade de sobrestamento na Vice-Presidência, caso seja interposto recurso especial, onde existe, inclusive, órgão próprio para gestão dos processos sobrestados (NUGEP). 3 -
Conforme entendimento deste Colegiado "já tendo havido pronunciamento da Turma quanto ao mérito do recurso, no julgamento da apelação, não se afigura razoável o sobrestamento do feito nesta fase processual, devendo este ocorrer perante a Vice-Presidência, caso interposto recurso especial, conforme a sistemática dos recursos repetitivos, na qual há, inclusive, previsão de devolução dos autos à Turma para adequação do julgado, quando for o caso
". (PROCESSO: 08013593020178150141, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 06/10/2020) (...) (TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0801754-77.2021.4.05.8100, Relator: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 28/02/2023, 4ª TURMA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – TEMA 1255 DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A aplicação do Tema 1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. 2.
O sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1255 do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário
.
Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao tema, não sendo essa uma consequência automática e necessária.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10007064620248110000, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025